Tribunal: TJDFT
Processo: 0704168-37.2019.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE FRALDA GERIÁTRICA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. PRAZO INDETERMINADO. LIMINAR DEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora contra decisão proferida nos autos do processo no 0761636-42.2019.8.07.0016, em curso no 3o Juizado da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de tutela provisória, sob a alegação de ausência do perigo de dano, pois demonstrado que a parte autora tem logrado êxito em adquirir as fraldas geriátricas desde a data do AVC, o que permitiu presumir que pode aguardar pelo desfecho do processo sem risco à sua subsistência, e a tutela de urgência esgota totalmente o objeto da ação, o que deve ser reservado para o mérito.
3. A agravante alega, em apertada síntese, que se encontra com 75 anos de idade, cadeirante, hipertensa, diabética, cardiopata, com dificuldade de locomoção há mais de quatro anos, em razão de sequelas de AVC, com paralisia motora à esquerda, necessitando do fornecimento do material descrito no relatório médico apresentado, que informa a necessidade de fraldas geriátricas para uso diário por tempo indeterminado.
4. Em decisão monocrática, foi deferida a tutela de urgência recursal por entender a necessidade da utilização das fraldas geriátricas, sob o risco de prejudicar ainda mais a qualidade de vida da agravante, que se encontra sem condições físicas de realizar sua higiene pessoal e necessitada da ajuda de seu marido, também idoso, para auxiliá-la, sendo preenchido o requisito da necessidade da utilização do insumo, consoante laudo firmado pelo médico da rede pública de saúde, bem como demonstrada a hipossuficiência da agravante.
5. O direito à saúde é prerrogativa constitucional indisponível, não podendo o Estado se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos (Arts. 6o e 196 da Constituição Federal).
6. Cabe ao Poder Judiciário dar eficácia às normas constitucionais referentes à dignidade da pessoa humana, sendo inegável que o direito à saúde integra a dignidade humana.
7. Deve ser assegurado o fornecimento de fraldas geriátricas, necessárias ao tratamento da enfermidade que acomete a autora, especialmente porque decorre de prescrição de médico que integra os serviços públicos de saúde.
8. Agravo de instrumento CONHECIDO e PROVIDO.
9. Sem condenação de custas processuais e em honorários advocatícios.
10. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regras dos art. 46 da Lei n.o 9.099/95 e art. 99 do Regimento Interno das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.